Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa. Segundo a denúncia, entre 25 de novembro e 30 de dezembro de 2024, o acusado conduziu, em proveito próprio, veículo produto de furto, alegando que o automóvel havia sido deixado por um cliente para conserto, sem apresentar comprovação dessa relação. A defesa requereu a absolvição, sob alegação de ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu possuía ciência da origem ilícita do bem apreendido, de modo a justificar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos termos do § 3o do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por elementos documentais, como boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos de apreensão e restituição, além de provas orais coerentes e harmônicas.
4. A posse injustificada do bem furtado, a ausência de comprovação da origem lícita do veículo e a inexistência de elementos mínimos que corroborem a versão apresentada pelo réu indicam, pelas circunstâncias fáticas, o conhecimento da origem criminosa do objeto.
5. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita não é suficiente para afastar o dolo, sendo possível sua aferição por meio de prova indiciária e elementos externos, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. É incabível a desclassificação para a modalidade culposa, diante da conduta reiterada do réu, das circunstâncias objetivas do caso e da ausência de erro justificável.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, observando-se os antecedentes criminais desfavoráveis e respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, sem violar o princípio do non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem furtado, desacompanhada de qualquer comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa.
2. A negativa de ciência da ilicitude do bem deve ser corroborada por provas mínimas, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar erro justificável, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Não se admite a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas evidenciam a consciência do agente sobre a origem criminosa do objeto.